Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se o valor dos honorários de advogado, fixados pelo Juízo singular, está correto.
2. Nos casos em que a Fazenda Pública for parte os honorários de advogado são fixados de modo peculiar, com a observância dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, mas é necessária devida atenção aos parâmetros previstos no art. 85, § 3o, do CPC. 2.1. Nas hipóteses em que não houver condenação ou, se não for possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários, inclusive nas hipóteses em que a Fazenda Pública for parte, deverá levar em conta o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inc. III, do CPC).
3. Ocorre que no caso em deslinde o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa resulta na fixação de honorários de advogado irrisórios diante do contexto do labor desenvolvido pelos procuradores do apelante, a despeito de não revelar a demanda elevada complexidade e também em virtude do curto tempo de duração do processo. 3.1. Por essa razão deve ser observado a regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, que permite a utilização do critério da apreciação equitativa para o arbitramento do valor relativo aos honorários de advogado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.